Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1006639-39.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 100500-48.2019.8.11.0019
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: G. L. Confinamento de Bovinos Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 100500-48.2019.8.11.0019, deferiu, em parte, a liminar, para determinar a suspensão do Termo de Embargo/Interdição, pelo prazo de 90 (noventa) dias e autorizar o desembargo da atividade de criação de bovinos, sob regime de confinamento.
Sustenta que a decisão de Primeiro Grau diverge das provas juntadas aos autos pelo Autor/Agravado, porque ausente de comprovação da sua não participação nos danos ambientais, como poluição em razão do lançamento de efluentes resultantes da atividade de confinamento em curso d’água.
Ademais, defende o Agravante que o Relatório Técnico n. 186/DUDSINOP/SEMA-MT/2019 afirmou a ocorrência de alteração na qualidade da água, além do que a empresa não junta licença para operar como a atividade de criança de bovino em confinamento.
Defende que os agentes de fiscalização demonstram a materialidade e a autoridade das infrações indicadas no Auto de Infração n. 159858D, sobretudo porque alicerçada com a análise técnica da qualidade da água da propriedade do Agravado.
Por fim, o Recorrente aduz que o embargo à atividade do Agravado, decorre do mandamento legal, previsto no §1o, do artigo 116, da Lei Complementar n. 38/1995 e do artigo 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Feitas essas considerações, o Agravante requer a suspensão da decisão de Primeiro Grau.
É o relatório. Decido.
Denota-se que a empresa G. L. Confinamento de Bovinos Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do Auto de Infração n. 159858D e do Termo de Embargo n. 111380D, requerente o reconhecimento de inexistência de prova de autoria e de materialidade, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da multa e de desembargo da área.
Para tanto, sustentou a empresa, na inicial, que comprou a área rural de matrícula n. 5.407, objetivando a instalação do empreendimento de criação de bovino em confinamento, procedeu com as medidas necessárias para regularização da atividade, quais sejam a inscrição no CAR, solicitação do Alvará de Funcionamento, o Registro, bem como contratou um Engenheiro Sanitarista para o projeto de captação de água superficial para o uso de dessedentação animal, entre outros.
Noticiou que foi adotado o sistema de Lagoas de Estabilização para o tratamento de efluentes (dejetos), com quatro lagos. Entrementes todas as medidas e obras, cujo investimento soma mais de meio milhão, o empreendimento foi autuado por agentes fiscalizadores, por, em tese, ter causado poluição de matéria orgânica, proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água; por instalar aquela atividade com o uso de recursos ambientais consideradas poluidoras, sem licença ambiental; por utilizar recursos hídricos para o lançamento de efluentes da atividade, sem a necessária outorga dos direitos de uso, todas as infrações, com aplicação de multa administrativa, no total de R$684.797,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais).
Posto isso, defende o Autor que não houve comprovação de materialidade e autoria da infração, muito menos o nexo causal, razão pela qual, devem ser afastadas as penalidades de multa e o embargo à sua atividade, até para que possa concluir o processo de licenciamento ambiental.
Recebida a ação, e após o pedido de emenda à inicial, para retificar o polo passivo, o Douto Juízo de Direito deferiu, em parte, o pedido de liminar, para suspender o ato de embargo, sobre os seguintes fundamentos:
(...) a medida de embargo da atividade desenvolvida pela parte autora, bem como a retirada de todo o rebanho da propriedade, no exíguo prazo de 90 (noventa) dias, é, sem dúvida, extrema e prematura, porquanto não só limita a utilização normal do bem, mas também inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas deste, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, estando presente, assim, o periculum in mora, na forma do art. 300 do CPC/15.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso, conforme já assinalei, sustenta que não há autorização legal para a execução da atividade de criação de bovino em confinamento, bem como foi demonstrada os danos ambientais causados, devendo, portanto, ser mantido o ato de embargo naquela propriedade.
De fato, o Relatório Técnico n. 186 concluiu que em razão da matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em área de curso d’água e de antigo barramento em níveis, provocou a mortandade de peixes no Córrego Água Boa (id n. 36766467), o que comprova que os danos ambientais foram causados pela atividade exercida pelo Agravado.
Entrementes, por outro lado, constam dos autos, o Alvará de Funcionamento n. 73/2019 (id n. 27649572 – processo originário), e a autorização (deferimento) do órgão competente, quanto à outorga de diluição de efluentes a SEMA (sob o protocolo n. 457143/2019), conforme se extrai do id n. 28402388 (do processo originário). In verbis:
Portaria no 033 de 17 de janeiro de 2020, Outorga a G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA, CNPJ: 13.194.672/0001-27, o direito de uso de Recursos Hídricos, para diluição no córrego sem denominação afluente do Rio Arinos, com a finalidade de criação animal dessedentação de 10.000 bovinos, município de Novo Horizonte do Norte/MT, na Unidade de Planejamento e Gerenciamento UPG: A-12 - Arinos, Bacia Hidrográfica Amazônica, com validade até 16 de janeiro de 2030.
Ademais, em que pese as alegações do Recorrente, vê-se dos documentos, que a decisão liminar sequer foi cumprida, uma vez que, segundo informa a Coordenadora de Processos Administrativos, Sueli Maria Araújo, não consta no Banco de Dados de Áreas Embargadas, registro o Termo de Embargo/Interdição n. 111380D, de 11/10/2019 (id n. 36766469). E, por esta razão, entendo que o elemento do perigo de dano grave ou de difícil reparação não está presente, porque não houve o início da execução do ato de embargo pela Administração Pública, o que justifica a manutenção da decisão até o julgamento do recurso pelo Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
A propósito, sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Posto isso, em cognição sumária, vejo que os requisitos legais para o deferimento do pedido de liminar não estão preenchidos, razão pela qual, INDEFIRO a tutela antecipada, que pretendia a suspensão dos efeitos do ato judicial interlocutório.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.